Tribunal: TJES
Processo: 0002920-76.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002920-76.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUCIANO BICCAS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TESE FIRMADA EM REPETITIVO PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de execução fiscal movida contra Luciano Biccas e Auto Escola Biccas Ltda., decretou a prescrição intercorrente dos créditos constantes da CDA n.º 1523/2003. A municipalidade sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ausência de inércia do exequente, aplicação equivocada da tese firmada no REsp 1.340.553/RS, e impropriedade da condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação quanto à contagem do prazo da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida delimita adequadamente os marcos legais da prescrição intercorrente, apontando como termo inicial a ciência da Fazenda Pública, em 29/07/2004, sobre a ausência de bens penhoráveis, e como termo final a data da intimação da Fazenda nos moldes do art. 40, § 4º, da LEF, ocorrida somente após o decurso do prazo prescricional, atendendo à exigência fixada pela tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS.

A contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente após o prazo de um ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda sobre a frustração da localização de bens, independentemente de intimação específica, conforme fixado pelo STJ em recurso repetitivo.

A efetiva citação em 07/06/2004 interrompeu a prescrição (CTN, art. 174, parágrafo único, I), mas, não tendo havido constrição patrimonial posterior nem novas causas interruptivas dentro do prazo legal, a prescrição intercorrente retomou seu curso após o período de suspensão e foi corretamente reconhecida em 30/07/2010.

Não há nulidade da sentença, pois foi devidamente fundamentada, com a clara indicação dos marcos temporais aplicados na contagem da prescrição.

Inexistindo êxito na execução e tendo o Município dado causa à propositura da ação, não há irregularidade na eventual imposição de custas e honorários, ainda que sob a ótica do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em execução fiscal pode ser reconhecida de ofício, após o transcurso do prazo de um ano de suspensão e do respectivo prazo prescricional, iniciado automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a frustração da localização de bens penhoráveis.

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve apresentar fundamentação clara quanto aos marcos legais adotados, conforme exigido pela tese firmada no REsp 1.340.553/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006754-09.2012.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
LUCIANO BICCAS E AUTO ESCOLA BICCAS LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida no Id 16315586 pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES na
execução fiscal
por ele ajuizada em desfavor de LUCIANO BICCAS E AUTO ESCOLA BICCAS LTDA, que decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos.

Em suas razões recursais, o Município Apelante aduz que: (i) a r. sentença se mostra nula por ausência de fundamentação quanto aos marcos legais da prescrição intercorrente; (ii) o reconhecimento da prescrição ocorreu em desconformidade com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, em regime de recursos repetitivos; (iii) não houve inércia da Fazenda Pública, pois foram adotadas medidas executivas dentro do prazo legal, incluindo a efetivação de penhora de veículo; (iv) eventual paralisação do feito decorreu da morosidade do Judiciário, não podendo ser imputada ao ente exequente; (v) a decretação da prescrição sem observância das condições legais violou o contraditório, o devido processo legal e a jurisprudência dominante; (vi) além disso, sustenta que não cabe condenação da Fazenda em custas e honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que a parte executada deu causa à propositura da ação.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, afastando-se também eventual condenação em ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando o pagamento de R$ 3.481,12 (três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e doze centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 1523/2003 (fls. 03/05).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente ocorrida em 30/07/2010, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens dos Executados (29/07/2004 – fl. 09-v) e a data da intimação da Fazenda Pública na forma do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (Id 47777616).

Ocorre que a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso dos autos, verifica-se que,
em 01/04/2004
(fl. 02), a execução fiscal foi proposta, foi realizada a citação mas não a penhora em 07/06/2004 (fl. 9-v) e, logo após intimado, o Município requereu a suspensão do processo por seis meses a fim de diligenciar na busca por bens suscetíveis de penhora, sendo deferido o pedido por meio do Despacho de fl. 11.

Em seguida, remetidos os autos para a Procuradoria do Município em 03/10/2006 (fl. 12), foi requerida a inclusão do representante legal da executada no polo passivo, o que foi deferido pelo Juízo e determinada a citação do sócio (decisão proferida em 06/08/2007 - fls. 15/18).

Ocorre que tão somente em 03/06/2009 (fl. 20) foi expedido o mandado de citação, o qual não foi cumprido conforme certidão de fl. 20-v, e dada vista ao Município Exequente em 15/01/2010 (fl. 21), foi requerida a citação do executado em novo endereço (fl. 22).

Prosseguindo, apenas em 06/04/2015 (fl. 26) foi confeccionado o mandado de citação via Aviso de Recebimento, o qual retornou sem cumprimento com o motivo da devolução como
DESCONHECIDO
(fl. 26-v). E, por conta disso, foi substituída a CDA pela Fazenda Municipal em 19/09/2016 (fl. 27) e, em 31/01/2018, foi prolatado despacho determinando a intimação da parte executada (fl. 32), sendo o mandado de intimação cumprido integralmente em 17/07/2018 (certidão de fl. 33-v).

Realizada a tentativa de penhora de ativos por meio do BACENJUD e do RENAJUD, em 05/06/2019, as consultas não obtiveram êxito (fls. 36/39), e remetidos os autos à Procuradoria do Município, foi reiterado o pleito de consulta ao INFOJUD (fls. 90/90-v), o qual foi deferido pelo Juízo à fl. 42 e retornada infrutífera.

Por fim, o Município pugnou pela suspensão da execução por 180 (cento e oitenta) dias, em 08/10/2019, que foi procedida, conforme certidão de fl. 47-v e determinado o arquivamento provisório dos autos, na forma do artigo 40, §2º, da LEF em 19/11/2020 (fl. 48).

Fixado isso, concluo que transcorreu o prazo prescricional reconhecido.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente. Confira-se:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Na hipótese, nos termos do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN, a efetiva citação em 07/06/2004 interrompeu a fluência do prazo prescricional, que foi retomado de forma automática após o transcurso do prazo de um ano de suspensão a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis (julho/2019), conforme itens da tese firmada.

Portanto, mostra-se acertada a conclusão a que chegou o juízo
a quo
quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Por fim, importa consignar que não houve condenação na r. sentença ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.